Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIRTUAL. ASSINATURA BIOMÉTRICA FACIAL. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA COM A FOTO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECONHECIDA. RESSARCIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo consumidor e pela instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. O autor alegou fraude bancária na contratação de empréstimo consignado e saque de limite de cartão de crédito, com valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira que justifique a nulidade dos contratos e a restituição dos valores descontados; (ii) definir se o autor faz jus à indenização por danos morais devido à fraude perpetrada em seu nome.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos. 3.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a instituição financeira e as demandas propostas, fundadas em falha na prestação dos serviços bancários. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réus se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedores, respectivamente. (CDC, arts. 2o e 3o).
5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. (CDC, art. 14).
6. A fraude bancária constitui fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo responsabilidade do banco adotar medidas de segurança adequadas para evitar esse tipo de ocorrência.
7. As evidências demonstram a falha no sistema de segurança do banco, com indícios de fraude nas contratações realizadas, tendo em vista que há evidente diferença entre as fotos da CNH do autor e da assinatura biométrica, bem como pelo fato de que os protocolos de assinatura eletrônica juntada com os dois contratos bancários apresentam a mesma selfie e o mesmo horário referente ao aceite do termo de condições e de captura da biometria facial.
8. Deve ser reconhecida a culpa concorrente das partes, afinal as condutas de um e do outro se desviaram do padrão esperado e desejável – o consumidor deve se cercar dos cuidados e das informações disponibilizadas pelas instituições no tocante aos atuais golpes perpetrados no mercado digital, enquanto a instituição financeira deve empreender esforços para refinar seus sistemas de segurança, adotando uma postura de cooperação para o deslinde das demandas, de modo a minimizar as consequências do infortúnio. 8.1. Reconhece-se a existência de metade da dívida derivada do contrato em análise e a consequente necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, respeitada esta proporção.
9. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento.8.1. O demandante não demonstrou em que medida a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-lo em seus atributos existenciais como pessoa humana, o que conduz ao reconhecimento da inexistência do dano moral e do direito à reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a culpa concorrente, declarando-se inexistente metade do débito e condenando o banco à restituição dos valores descontados que excederam 50% do total do débito.
11. Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias ocorridas em seus serviços, sendo essa responsabilidade afastada apenas em caso de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.
2. Em caso de culpa concorrente, a restituição dos valores deve ser proporcional ao grau de responsabilidade das partes.
3. A simples ocorrência de fraude bancária não enseja, por si só, o dever de indenização por danos morais, salvo quando comprovada a ofensa a direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 4o, I, 6o, VIII, e 14, §3o; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, Acórdão no 1835791, Rel. Des. Renato Scussel, j. 20.03.2024.